Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE APOSENTADORIA. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO PRESERVADO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de penhora da aposentadoria do devedor.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da análise da nulidade da decisão e da possibilidade de penhora de verbas salariais do devedor.
III. Razões de decidir:
i. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não coincidem, necessariamente, com os anseios dos demandantes.
ii. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria.
iii. No caso, reconhece-se que a penhora de 10% da aposentadoria do devedor compromete sua dignidade e subsistência, sendo necessário preservar o mínimo existencial.
IV. Dispositivo: Preliminar de nulidade rejeitada. Agravo conhecido e desprovido.